Tribunal: TJPA
Processo: 0003623-57.2014.8.14.0021
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. VÃTIMA COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AGENTE VIZINHO DA VÃTIMA. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PLEITO DE CONDENAÃÃO. ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÃNCIA DE RESUTADO POSITIVO NO LAUDO PERICIAL QUE ATESTE CONJUNÃÃO CARNAL E OU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÃNCIA PARA A TIPIFICAÃÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PALAVRAS DA VÃTIMA EM JUÃZO CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHAS/INFORMANTES GENITORA E AVÃ DA VÃTIMA. RELATÃRIO DO CONSELHO TUTELAR E AVALIAÃÃO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vÃtima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatÃ3rio suficientemente hÃ¡bil a fundamentar o decreto condenatÃ3rio. 2. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, nÃ£o somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, nÃ£o raramente, essas agressÃμes podem nÃ£o deixar vestÃgios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0003623-57.2014.8.14.0021
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: E. C. B (DR. VALÉRIO SAAVEDRA - OABPA 8238
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AGENTE VIZINHO DA VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO.

PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE RESUTADO POSITIVO NO LAUDO PERICIAL QUE ATESTE CONJUNÇÃO CARNAL E OU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRAS DA VÍTIMA EM JUÍZO CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS. TESTEMUNHAS/INFORMANTES GENITORA E AVÓ DA VÍTIMA. RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR E AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

2. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 11ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação interposto pela ACUSAÇÃO, e dar PROVIMENTO para CONDENAR - EVANDRO CARRERA BRAGA, a PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO, reformando a sentença absolutória de 1º Grau, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0003623-57.2014.8.14.0021
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: E. C. B (DR. VALÉRIO SAAVEDRA - OABPA 8238
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo r. do
Ministério Público Estadual
, às fls. 153, impugnando a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
, que
ABSOLVEU
-
E. C. B
. da imputação da prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável) em razão da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, às fls. 02/04, que no dia 07/08/2014, a mãe da vítima, menor de 14 anos de idade, e portadora de necessidades especiais, a Sra. Maria de Nazaré Costa Damasceno soube através de vizinhos que o ora recorrido, no dia 26/07/2014, bateu insistentemente na janela da cada da vítima, até que ela abriu e puxando-a pelo braço, levou-a para a casa dele.

Extrai-se que a vítima confirmou à a autoridade policial que sempre que ela estava sozinha em casa, o ora recorrido a convidava para ir para sua casa ou ele entrava na casa dela, e a apalpava as partes intimas e beijava a sua boca. E, segundo informações da avó da vítima, após o fato referido a vítima teve quatro crises de choro, chegando a desmaiar e endo que ser levada para atendimento médico, bem como começado a tomar remédios para dormir.

Em suas razões recursais, o r. do Ministério Público, às fls. 153/157, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que E. C. B. seja condenado pela prática do crime previsto no Art. 217-A do Código Penal, tendo em vista que a decisão recorrida desconsiderou as provas contidas nos autos.

Em Contrarrazões, às fls. 161/172, a Defesa requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda láudio Bezerra de Melo, às fls. 70/72, manifestou-se em seu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que o
decisum
atacado seja reformado
in totum,
com vistaa a condenar o réu pela prática do crime previsto no Art. 217-A,
caput
, e §1º, do Código Penal Brasileiro.

É o relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, Em suas razões recursais, o r. do Ministério Público, às fls. 153/157, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que E. C. B. seja condenado pela prática do crime previsto no Art. 217-A do Código Penal, tendo em vista que a decisão recorrida desconsiderou as provas contidas nos autos.

Para saber se procedem os argumentos da acusação, no seu pleito de condenação, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

A
materialidade do crime
encontra-se esculpida nos documentos acostados nos autos, pela avaliação psicossocial, às fls. 118/119, relatório do Conselho Tutelar, às fls. 13/15, bem como pelas provas orais colhidas durante a instrução processual.

E, como aduz o ora recorrente, r. do Ministério Público, às fls. 4243, embora o laudo de exame sexológico tenha concluído que não há vestígios da prática de conjunção carnal, o mesmo relata que a vítima declarou que por diversas vezes, mais de três, foi abordada pelo acusado dentro do quintal da sua casa com promessa de dinheiro e/ou ameaça, porém, nega conjunção carnal e qualquer outro tipo de relação sexual.

Ressalvando-se que na ausência de elaboração laudo pericial de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ou de resultado positivo, os crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação. Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhé-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?. A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.
III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime;
(TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE
. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Assim, com relação à
autoria

delitiva
, tem-se que durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e testemunhas/informantes, devendo ser julgada procedente a inicial acusatória, vejamos:

A
testemunha/Informante Maria de Nazaré da Costa Damasceno
, mãe da vítima, ouvida em Juízo, conforme depoimento gravado em mídia à fl. 99 (verso), declarou que soube do fato através da sua mãe, que quem havia falado para esta foi o seu vizinho, conhecido ¿pitchula¿, que este informou que visualizou várias vezes o ora recorrido puxando a vítima pelo braço pela janela ou pelo quintal, enquanto esta estava sozinha em casa.

Em razão do fato referido, a Sra. Maria de Nazaré foi conversar com a
vítima
, que relatou os fatos ocorridos, declarando que o ora recorrido lhe chamava para sua casa, que lá lhe jogava sobre a cama, tirava sua roupa, beijava na sua boca, pegava nos seus seios e ficava pelado na frente da vítima, inclusive, uma vez ejaculou sobre o corpo da vítima, sempre sobre grave ameaça.

Outrossim, a testemunha supramencionada declarou que acredita que o seu vizinho conhecido por ¿pitchula¿ não ratificou os fatos perante a autoridade policial pois tem medo de represália.

A
vítima
, durante sua oitiva em Juízo, conforme depoimento gravado em mídia à fl. 99 (verso), declarou que estava brincando no quintal com seu primo, quando o ora recorrido lhe chamava e pedia para ela mandar seus primos embora, e no dia seguinte ficava batendo com pedra na sua janela, a chamando para comprar ¿chopp¿, que estava sozinha em casa com sua irmã de 06 anos de idade, que chorava com medo, que temia o ora recorrido que a ameaçava de morte, assim como sua mãe e sua irmã.

Outrossim, declarou que certo dia o ora recorrido a chamou para sua casa, afirmando que sua esposa estava lhe chamando para cuidar do seu filho, que era um bebê, sendo que ao chegarem na residência a esposa do ora recorrido não estava naquele local, que o ora recorrido pegava na sua mão lhe puxando pela cerca, que foi até a casa do recorrido, e lá ele fechou a porta e passou a tirar sua roupa, sendo que a vítima falou que iria gritar caso ele não a soltasse.

Ademais, esclareceu que o ora recorrido chegou a beijar sua boca, que este fato ocorreu várias vezes, que o recorrido ficava sem roupa na sua frente, sempre segurando sua mão, que o recorrido passava a mão pelo seu corpo enquanto a mesma estava deitava sobre a cama. Que sentia muito medo do ora recorrido, inclusive, não quis mais brincar no quintal com medo do ora recorrido. Que este fato aconteceu várias vezes, que o ora recorrido batia em sua janela a chamando. Que chorava em sua casa pois o ora recorrido lhe ameaçava de morte, assim como sua irmã e sua mãe.

Quanto à
testemunha/Informante Antônia Maria Costa Damasceno, avó da vítima
, durante sua oitiva em Juízo, conforme depoimento gravado em mídia, à fl. 99 (verso), declarou que soube do fato através da sua vizinha Telma, que o seu nacional conhecido por ¿pitchula¿, que também é seu vizinho, havia dito para Telma que o ora recorrido estava aliciando a vítima.

Em razão do fato referido, a Sra. Antônia foi falar com ¿Pitchula¿, que confirmou o fato supramencionado, que este visualizou o acusado batendo na janela da vítima a chamando.

A
testemunha João Ferreira Rodrigues
, nacional conhecido por ¿Pitchula¿, durante sua oitiva em Juízo, conforme depoimento gravado em mídia, à fl. 99 (verso), declarou que era vizinho da vítima, que não tem conhecimento dos fatos supramencionados.

Por fim, o recorrido, durante sua oitiva em Juízo, conforme depoimento gravado em mídia, à fl. 121, declarou que o fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, que na época dos fatos estava trabalhando em Castanhal, que não tem desavença com a família da vítima, que a mãe da vítima lhe cumprimentava, assim como seus demais vizinhos, que nunca conversou com a vítima, que a vítima nunca foi na sua casa, assim como o acusado nunca foi até a casa da vítima, que nunca foi preso e nem processado, que no período que estava trabalhando em Castanhal, durante mais de um mês, nunca veio em Igarapé-Açu.

Nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.

No caso em tela a vítima foi coesa em suas declarações, mantendo o seu depoimento harmônico desde o início das investigações, depoimento este que é confirmado pelas testemunhas inquiridas no inquérito policial e em juízo.

Assim, a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas nos relatórios da Psicóloga especializada (fls. 118/119), nas declarações da criança vítima (mídia anexada à fl. 99 v.), bem como pelos depoimentos testemunhais de Maria de Nazaré da Costa Damasceno e Antônia Maria Costa Damasceno apresentadas em juízo (mídia anexada à fl. 99 v.) que restaram harmônicos entre si formam um lastro probatório apto a escorar o édito condenatório.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar uma condenação, pois existe, como apresentado, elementos seguros de convicção.

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
julgo procedente a inicial acusatória e, reformando a sentença recorrida, CONDENO - EVANDRO CARRERA BRAGA, já qualificado nos autos, pela prática do crime de estupro de vulnerável - art. 217-A, §1º, do Código Penal, que teve como vítima menor, com 11 anos de idade na data do fato, certidão de nascimento, às fls. 14, a Layse Nayara Damasceno, portadora de Necessidades Especiais, CID 10 F 79.1 e CID 10 F32.9, conforme avaliação médica, às fls. 118/119.

DA DOSIMETRIA

O crime previsto no Art. 217 - A do Código Penal (Estupro de vulnerável), possui como pena cominada a de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. Passo a análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, media ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula n° 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como
negativa
, já que o ora recorrido aproveitou da sua condição vizinho da vítima para ter acesso, atuando quando a vítima se encontrava sozinha e indefesa, ou inventando histórias para chamá-la para sua residência.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e,
conforme se apurou, o réu possui bons antecedentes, conforme certidão, às fls. 148.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
nada tenho a valorar, por falta de informações nos autos.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, no caso o acusado negou a prática do crime -
portanto valoro como neutra.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os' elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
No presente caso, valoro/ como neutra, sendo normais a espécie.
7. As conseqüências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro como
dentro da normalidade tipo.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula n° 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Dessa forma, considero neutra.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, fixo a
pena-base, em 08 (oito) anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena em 08 (oito) anos de reclusão. Por fim, diante da ausência de causa de aumento e diminuição de pena,
fixo a pena final, concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão.

REGIME INICIAL
O réu deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
SEMIABERTO
, na forma do art. 33, § 2o, Alínea ¿b¿ do Código Penal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Como a pena imposta ao réu é superior a quatro anos, não há como se converter a pena em privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do CP), por não atender aos seus requisitos.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
ACUSAÇÃO
, e dou
PROVIMENTO
para
CONDENAR
-
EVANDRO CARRERA BRAGA, A

PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO, reformando a sentença absolutória de 1º Grau,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 17 de Maio de 2021.

Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora.

.